Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709136-85.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANITA GARCIA FERNANDES, ANITA GUIMARAES SOUZA, ANITA LUIZA REBELO JOB, ANITA RAMOS BOTELHO, ANITA ROSA DE SOUSA, ANITA SILVA, ANIZETE BARBOSA DA SILVA, ANNA KARPINSKI, ANNA PEREIRA VALVERDE, ANSELMO LUIS DE MIRANDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora